Tribunal: TJBA
Processo: 8002304-34.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002304-34.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

APELADO: VALLE EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
GRAZIELE SOUSA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU O PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LUCINEIDE ALVES DA SILVA, contra sentença pro
latada
em Ação Ordinária ajuizada em face da Valle Empreendimentos LTDA e do Banco Bradesco Financiamentos S/A, que extinguiu
a demanda
sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pagamento das custas processuais. A
R
ecorrente alegou que houve decisão anterior que autorizou o pagamento das custas ao final, sem que tivesse ocorrido revogação expressa. Sustentou ainda a violação ao direito à gratuidade de Justiça e ao devido processo legal, apontando a ausência de
embasamento
nas decisões que indeferiram o benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a existência de decisão que deferiu o pagamento das custas ao final impede a extinção do processo, por ausência de preparo;
e
estabelecer se a parte faz jus à concessão do benefício da
J
ustiça gratuita, diante dos documentos apresentados e das alegações de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que é desnecessário o preparo recursal, quando o próprio mérito do recurso discute o direito ao benefício da Justiça gratuita.

4.
A decisão anterior que autorizou o pagamento das custas ao final não foi revogada expressamente, de modo que não poderia ser proferida sentença de extinção, com base em ausência de recolhimento imediato das custas.

5. A expressão “pagamento ao final” deve ser interpretada como se referindo ao trânsito em julgado da decisão final, não à sentença de primeiro grau, conforme entendimento reiterado pelos Tribunais pátrios.

6.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
da
pessoa natural, prevista no §3º do art. 99 do CPC, embora relativa, autoriza a concessão do benefício, quando acompanhada de elementos mínimos de prova, como comprovantes de renda e documentos adicionais, os quais foram apresentados pela
R
ecorrente.

7.
O indeferimento da gratuidade, sem análise fundamentada dos documentos, viola os arts. 11 e 489 do CPC, além de afrontar os princípios constitucionais do acesso à
J
ustiça (art. 5º, XXXV, CF/88), do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

8.
A concessão do benefício da gratuidade
judiciária
se revela adequada no caso concreto, considerando a renda mensal da
Apelante
e e o valor elevado da causa, havendo risco de cerceamento de defesa, caso mantida a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 11, 82, 98, 99, §§ 2º e 3º, e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EREsp nº 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.825.363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJ-GO, APL nº 0198278-49.2013.8.09.0103, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 11.02.2021; TJ-PE, AI nº 0006362-09.2018.8.17.9000, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 31.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8002304-34.2017.8.05.0191
,
tendo como Apelante
LUCINEIDE ALVES DA SILVA
,
sendo Apelad
o
s

a
VALLE EMPREENDIMENTOS LTDA
e o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO.

Salvador, .